Tribunal: TJDFT
Processo: 0724288-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724288-28.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: LUCIANO DOMINGUES GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 139, INCISO IV, CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem. III. Razões de decidir. 3. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais devem guardar pertinência com o adimplemento da obrigação, além de assegurarem a satisfação do crédito pretendido. 4. Inaplicável, na questão ora em análise, a utilização de medidas executivas atípicas na forma como requerida, já que não tem o potencial de garantir a satisfação do crédito pretendido. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação.” A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que a medida atípica consistente no bloqueio dos cartões de crédito do recorrido mostra-se compatível com a natureza da obrigação de pagar, considerando que pode persuadir o devedor a cumprir a obrigação, sobretudo diante do esgotamento das medidas típicas de execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse passo, não se verifica eficácia na medida em que impõem restrições a direitos individuais fundamentais, como forma de coagir os devedores a satisfazerem obrigação pecuniária, pois, em verdade, apenas teriam o condão de punir o devedor, sujeitando-se a situação constrangedora, o que não se presta ao fim almejado, ou seja, ao pagamento da dívida. Desse modo, a pretensão do Autor, ora Agravante, frustrada pela decisão recorrida, não é garantia de satisfação do crédito pretendido, sendo, portanto, inadequada ao propósito do credor. (...) Por conseguinte, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente a este adimplemento. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal configuraria mera punição ao devedor, já que não tem o potencial de garantir a satisfação do crédito pretendido, contrariando o que dispõe o art. 8o do CPC, que orienta como devem ser aplicadas as normas processuais” (ID 75484194). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.819.751/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020